Tribunal: TJMT
Processo: 1018419-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL. MULTA PROCON. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO. EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS ACESSO GRATUITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA À EVENTO CULTURAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. PREVALENCIA DA NORMA MAIS BENEFICA A PESSOA COM DEFICIENCIA. MULTA APLICADA PROPORCIONAL. INDICE DE CORREÇÃO MONETARIA IPCA. HONORARIOS FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 587. CONDENAÇÃO.
No que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do Processo Administrativo, no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa
Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.
A legislação municipal assegura à pessoa portadora de necessidades especiais, a gratuidade de acesso em eventos culturais, bem como ao seu acompanhante. Não há se falar em inconstitucionalidade da legislação municipal que assegura aos portadores de necessidades especiais, e seu acompanhante, a gratuidade de acesso à eventos culturais, uma vez que, trata-se de competência comum dos entes federativos, zelar pelas garantias das pessoas portadoras de deficiência, proporcionando a estas meios de acesso à cultura.
Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Honorários sucumbenciais no âmbito dos embargos à execução fiscal configurados, Tese Repetitivo n. 587: “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973 (...)”.
Recursos conhecidos. Recurso da Fazenda Publica Estadual provido. Recurso da Executada desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018419-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (APELADO), BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - CPF: 395.084.088-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - CPF: 395.084.088-55 (ADVOGADO), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUCÂO FISCAL. MULTA PROCON. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL
.
NÃO APLICAÇÃO
. EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS
RECURSOS
REPETITIVOS ACESSO GRATUITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA À EVENTO CULTURAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DA NORMA MAIS BENÉFICA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MULTA APLICADA PROPORCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA. HONORÁRIOS FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 587. CONDENAÇÃO.

No que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do Processo Administrativo, no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo
julgamento
do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos
recursos
repetitivos, aos
processos
administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.

A legislação municipal assegura à pessoa portadora de necessidades especiais, a gratuidade de acesso em eventos culturais, bem como ao seu acompanhante. Não há se falar em inconstitucionalidade da legislação municipal que assegura aos portadores de necessidades especiais, e seu acompanhante, a gratuidade de acesso à eventos culturais, uma vez que, trata-se de competência comum dos entes federativos, zelar pelas garantias das pessoas portadoras de deficiência, proporcionando a estas meios de acesso à cultura.

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Honorários sucumbenciais no âmbito dos embargos à execução fiscal configurados, Tese Repetitivo n. 587: “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973 (...)”.

Recursos
conhecidos. R
ecurso
da Fazenda Publica Estadual provido. Recurso da Executada desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, na qual o Juízo de Origem julgou
improcedente os Embargos à Execução Fiscal
oposto pela primeira apelante e
deixou de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Inconformada, a primeira apelante argumenta que o procedimento administrativo é nulo, invocando também a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente, conforme Lei Federal no. 9.873/99.
No mérito, alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.634/2013, em razão da superveniência da Lei Federal no 12.933/2013, além de apontar a violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Defende, então, que é necessária a redução da multa aplicada.

Consequentemente, pleiteia o provimento do apelo para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, decretando a extinção da execução fiscal e o cancelamento da inscrição da dívida ativa, ou, de forma alternativa, que o valor da multa seja reduzido por contrariar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, a parte Embargada-apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, pugna pela condenação da parte embargante-apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

As partes apeladas foram intimadas para apresentar contrarrazões e o prazo transcorreu
in albis
(id. 206182272 e id. 206182277).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, que julgou improcedente os Embargos à Execução e deixou de condenar a embargante ao pagamento de honorários.

A recorrente
MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA
afirma que houve
prescrição intercorrente
no processo administrativo, a
inexigibilidade da CDA
a
inconstitucionalidade da norma municipal
e o
valor excessivo da multa administrativa.
Por outro lado, o Estado de Mato Grosso assevera que a multa foi aplicada em consonância com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais.

Preambularmente, no que tange à alegada
nulidade da Certidão de Dívida Ativa
, colhe-se dos autos que, ao contrário do exposto nas razões recursais, a execução fiscal ajuizada em face do apelante é instruída pela CDA n. 20223862 que indica, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON, autuado sob o n. 2015.19.0006, bem como aponta a sua fundamentação legal (art.56 e 57 do CDC, c/c art. 1, §2o do Decreto Municipal no 5634/2013), como se vê no id. 206182255.

Vê-se, pois, que o título executivo em questão observou estritamente os requisitos formais delineados no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respectivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Assim, verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Em outro viés, o apelante alega a ocorrência da prescrição, com fulcro no artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, todavia, tenho que a pretensão de extinção da penalidade, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente de 03 (três) anos, não pode ser acolhida, diante da
inaplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

Isso, porque o
colendo Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o Resp n. 1.061.530/RS e o Resp n. 1.112.577/SP , sob a sistemática dos
recursos
repetitivos,
firmou o entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, consignando expressamente no corpo das decisões que o seu âmbito espacial se limita ao plano federal.

Desse modo,
não
é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos
processos
administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação,
in verbis
:

LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.
Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.

Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. [Destaquei]

A propósito, a fim de corroborar com o posicionamento ora adotado, trago à colação os seguintes julgados emanados da Corte da Superior:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal. 2. Entendimento firmado consolidado no
julgamento
do
recurso
especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 750.574/PR , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PREVISTA EM LEI FEDERAL.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
RECURSO
ESPECIAL 1.115.078/RS.
JULGAMENTO
SOB O RITO DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. 1. A alegação da empresa sobre a afronta do art. 273, § 2o, do CPC, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo
acórdão
recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, pelo
julgamento
do
Recurso
Especial 1.115.078/RS, sob o rito dos
Recursos
Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei 9.873/1999 é inaplicável aos
Processos
Administrativos Punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal. 3.
Recurso
Especial provido. ( REsp 1522753/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015). [Destaquei]

Portanto, diante da inexistência na esfera estadual ou municipal de previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, segundo o qual a prescrição da pretensão da Fazenda Pública, nas hipóteses de cobrança de dívidas, ocorre em cinco anos, qualquer que seja a sua natureza (tributária ou não tributária).

Ocorre que, analisando o
processo
administrativo, verifico que entre os atos praticados pela autoridade administrativa, o lapso temporal de 5 (cinco) anos não fluiu, restando
afastada a alegação da prescrição
.

Em razão do exposto,
rejeito
a prejudicial.

Quanto ao mérito, a Apelante alega a
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.634/2013
, em virtude da superveniência da Lei Federal n. 12.933/2013. Argumenta que a Lei Municipal ampliou a isenção de pagamento de ingresso para a pessoa com deficiência e seu acompanhante.

O cerne da questão subsiste em aferir se a Lei Municipal seria inconstitucional, vez que nos termos da legislação municipal a pessoa com deficiência teria isenção, e na legislação federal seria apenas meia entrada.

Vejamos o disposto na Lei Municipal no 5.634/2013:

“
Art. 1o
Fica assegurado às pessoas com deficiência, o direito de acesso gratuito em eventos sócio-culturais em locais públicos e privados, realizados no município de Cuiabá.

§ 1o
Entenda-se como eventos sócio-culturais, aqueles realizados com a finalidade de oferecer lazer, entretenimento, informações, cultura, dentre os quais, realizados em feiras, exposições, cinemas, teatros, circos, ginásios, estádio de futebol, entre outros.

§ 2o
Fica assegurado o direito de acesso gratuito ao acompanhante da pessoa com deficiência visual e deficiência física nos eventos citados no
“caput”
deste artigo.”

Cumpre ainda trazer à baila, o disposto na Lei Estadual no 9.310/2010:

“
Art. 1o
Fica assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais, o acesso gratuito em eventos socioculturais em locais públicos e privados, realizados no Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único
Entenda-se como eventos socioculturais, aqueles realizados com a finalidade de oferecer lazer, entretenimento, informações, cultura, realizados em feiras, exposições, cinemas, teatros, circos, entre outros.”

Feitas estas considerações, verifica-se que a legislação estadual assegura à pessoa portadora de necessidades especiais, a gratuidade de acesso em eventos culturais, ao passo que a legislação municipal concede à benesse ainda, ao acompanhante da pessoa com deficiência.

Destaco que o Decreto no 8.537/2015, que regulamenta as Leis Federais no 12.852/2013 e no 12.933/2013, assegura tão somente, o benefício da meia entrada às pessoas com deficiência, emergindo assim, o aparente conflito de normas.

Entretanto, necessário trazer à lume, o disposto na Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;”

Tecidos estes delineamentos, verifica-se que é competência comum entre os entes federativos, cuidar da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, proporcionando os meios de acesso à cultura, afigurando-se legítimo ao Município, suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

Por fim, preconiza a Lei Federal 13.146/2015:

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

“Art. 121. Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta Lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria.

Parágrafo único.
Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência.”

Destarte, não vislumbro o suscitado conflito de normas, uma vez que, tratando-se de competência comum dos entes federativos, zelar pelas garantias das pessoas portadoras de deficiência, proporcionando a estas meios de acesso à cultura,
não há que se falar em inconstitucionalidade da legislação municipal
que assegura aos portadores de necessidades especiais, e seu acompanhante, a gratuidade de acesso à eventos culturais.

De igual forma,
não há que se falar em violação ao princípio da livre iniciativa
, prevalecendo no caso concreto, o atendimento à objetivos de interesse público, consubstanciado na integração sociocultural das pessoas com deficiência.

A corroborar o acima exposto, colaciono o seguinte precedente desta Egrégia Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA - LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA –
LEI MUNICPAL No 5.634/2013 – GARANTIA ENTRADA GRATUITA EVENTOS SÓCIOS-CULTURAIS (CINEMA) – PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SEU ACOMPANHANTE – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.”(AI 105663/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

A parte Apelada alega, ainda, a
abusividade da multa
aplicada pelo julgador de origem, vez que é desproporcional ao dano.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”[Destaquei]

Esse, também, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido
.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

Noutro giro, o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes que incidiram no cômputo final.

Da análise do dispositivo no processo administrativo, nota-se que a Apelada deu causa para que a multa fosse arbitrada no montante cobrado, uma vez que além da infração cometida é reincidente na prática.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”
.(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3
.As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” [Destaquei]

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

In casu
, a multa aplicada à Recorrida na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Verifica-se que a Apelada é infratora reincidente na prática da falta administrativa desta natureza, motivo pelo qual se agravou a pena base, com fundamento no art. 26 incisos I, do Decreto Federal no 2.181/97, a pena base foi aumentada em 1/6 (um sextos).

Portanto, sobreleva notar que ao aplicar a multa à Recorrida, o PROCON considerou as circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como, a sua condição econômica.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)”

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim,
não há que se falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária,
mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tanto que, da decisão administrativa a Recorrida foi devidamente notificada para, querendo, apresentar recurso com efeito suspensivo ao Conselho Recursal, e assim não fez.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim,
não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão
, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. o 2.181/97.

Por fim, alega que a
correção monetária deverá ser pela SELIC
, no entanto, o Tema n. 1.069 do STF entendeu que os Estados Membros e o Distrito Federal poderão legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Nota-se que a atualização dos débitos inscritos em dívida ativa é autorizada pela Lei 6830/98 - Lei de Execuções Fiscais: - que em seu §2o, artigo 2o dispõe que “
A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.”.

Em observância às disposições do artigo 57, parágrafo único, da Lei no 8.078 de 1990, até a extinção da UFIR - Unidade Fiscal de Referência - (Em 12/2000), a atualização do crédito se dava com base nesse indicador, sendo que a Portaria SEFAZ n. 86/2000 foi à última a indicar tal índice.

Com a edição da Lei Estadual no 11.329/2021, foi adotado, no estado de Mato Grosso, para correção monetária o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, medido pelo IBGE, no art. 2o prevê: “
A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo
”.

Logo, o índice aplicável na correção monetária é o disposto na Lei Estadual, qual seja, IPCA, ao que
rejeito a alegação.

Noutro giro, é certo que na
apelação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO
é pretendido a condenação do embargante-apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando-se a ausência de
bis in idem
em função
do pagamento de FUNJUS

Nesse sentido, é salutar consignar que o referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar n.o 111, de 1o de julho de 2002. Vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Desse modo, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que,
comprovado o recolhimento de honorários em 10% (dez por cento) ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS)
quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

In casu
, verifico que embora no valor da CDA já esta incluído o
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado –
FUNJUS
–, que correspondente a 10% (dez por cento) do valor da dívida executada e o valor não foi novamente estabelecido na demanda executiva.

Contudo, a presente demanda trata-se de
embargos à execução fiscal
, ação autônoma, a qual comporta condenação em honorários advocatícios sem computar em
bis in idem
.

Nesse sentido é o tema repetitivo 587:

Tese Firmada
a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973; b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

No que diz respeito à incidência dos honorários sucumbenciais, quando vencida a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil assim estipula, em especial em seu art. 85.
In verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Outrossim, sabe-se que o §2o, inciso I, II e III, do referido artigo, prevê que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% a 20%, sobre o valor da condenação, e ainda, indica os requisitos necessários para a aferição dos mesmos.
Ipsis Litteris
:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Inobstante, tratando-se de ação em que a Fazenda Pública é parte, a fixação de honorários deve observar estritamente o que é previsto no §3o, vejamos:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

Além disto, analisando os presentes autos, se verifica que o valor do proveito econômico é inferior a 200 salários mínimos, como pode ser observado na exordial.

Sabe-se que neste caso, consoante ao disposto no inciso I, §3o, do art. 85, do CPC/2015, o percentual para fixação de honorários advocatícios, deve observar o mínimo de 10% e o máximo de 20%.

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

A propósito, vejamos como esta Corte tem decidido em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA – INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS EM DESFAVOR DA EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – CULPA DA FAZENDA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE A PARTIR DA GERAÇÃO DA GUIA DE ITBI – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 229, IV, do Código Tributário Municipal de Cuiabá, o recolhimento do ITBI ocorre antes de ser expedida as cartas de arrematação ou adjudicação, nas execuções. 2. Se houve o devido registro da arrematação judicial em cartório, por consequência, houve a incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e geração da guia de Arrecadação Municipal, oportunidade em que a Administração Pública tomou ciência inequívoca da alteração de propriedade ocorrida. 3. Devidamente registrada a arrematação judicial, se ajuizada a execução fiscal em face de pessoa ilegítima, aplica-se o princípio da causalidade em face da Fazenda Pública, por ter dado causa à instauração do processo. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - APL: 00012391920148110082 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/06/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA, e,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, tão somente, condenar a parte Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024